Tribunal: TJDFT
Processo: 0705598-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VENCIMENTOS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. SALDO SUFICIENTE PARA GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR. PEDIDO DE REMESSA DE OFÍCIO AO BANCO CENTRAL. COOPERATIVAS FINANCEIRAS NÃO ABRANGIDAS PELO BACENJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles.

2. Todavia, em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o atual Código de Processo Civil deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável".

3. É possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o valor remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e sua família.

4. Em vista o elevado número de cooperativas de crédito no País, infactível onerar o Banco Central com a pesquisa de numerário em nome dos Executados sem qualquer indício de que existam contas em seus nomes, simplesmente porque não são abrangidas pelo sistema BacenJud.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.